Tribunal: TJDFT
Processo: 0704801-73.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0704801-73.2019.8.07.0003 CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MAGNA RAMOS FERREIRA APELADO: JAIME PEREIRA LIMA D E S P A C H O À Secretaria para que certifique se no dia 07/02/2020 o sistema PJe apresentou irregularidade, como apontado pelo Apelante. Após, dê-se vista às partes. Brasília/DF, 31 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator